Tribunal: TJES
Processo: 5002185-75.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002185-75.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: OSVALDO KIPPER

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Segundo o STJ, “a seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF.” (AgRg no REsp n. 1.378.371/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

2. Nos termos do art. 29, II do Código de Trânsito Brasileiro “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”

3. Segundo entendimento do STJ “Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP , Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

4. Uma vez demonstrada a relação jurídica da seguradora com o segurado e o desembolso realizado por ela para os reparos do veículo do segurado, são elementos suficientes para reconhecer que faz jus ao ressarcimento pelo valor que despendeu com a indenização em favor do segurado pelos danos causados pelo apelado.

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5002185-75.2021.8.08.0038

Apelante: Mapfre Seguros Gerais S/A

Apelado: Osvaldo Kipper

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (id. 5506686) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, na ação regressiva de cobrança ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S/A contra Osvaldo Kipper, julgou improcedente os pedidos autorais, condenando o apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (id. 5506688), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) o veículo de propriedade do apelado trafegava em alta velocidade e sem manter a distância mínima de segurança; (b) a culpabilidade do acidente foi demonstrada uma vez que o impacto ocorreu na parte traseira do veículo segurado; (c) se desincumbiu do ônus probatório anexando aos autos todos os documentos necessários ao deslinde da ação; (d) como restou evidenciada a culpa exclusiva do veículo de propriedade do apelado, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial, com a condenação ao ressarcimento do valor de R$8.723,68 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

Contrarrazões (id. 5506695), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, “
A seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. Incidência da Súmula n. 188 do STF.
” (AgRg no REsp n. 1.378.371/SP, relator MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

Nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil (art. 159 do CC/1916), “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
” e está obrigado a reparar o dano que causou.

A hipótese dos autos traduz ação regressiva de reparação de danos materiais em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 21/07/2019 envolvendo um caminhão M.BENZ/712 C placa MQX-4181 de propriedade do apelado e conduzido por Wagner Sabadim Braide, e o veículo POLO SEDAN 1.6 8V(T.FLEX) 4P A/G, PLACA OVJ-3580, segurado em nome de Valcir dos Santos (Apólice nº 3897662277331, com vigência de 12/06/2019 a 12/06/2020).

Conforme se extrai das declarações das partes, do boletim de ocorrência, bem como das fotos acostadas aos autos, é incontroverso que o motorista do caminhão atingiu a parte traseira do lado direito do veículo segurado.

Em seu depoimento, o motorista do caminhão Wagner Sabadim Braide, assim declarou (minutos 07:00 a 07:36):

“Eu estava conduzindo o caminhão, na minha frente iam três carros/veículos. Estava na minha distância de frenagem, só que próximo onde aconteceu o ocorrido, os três carros pararam na minha frente por causa de um cachorro que apareceu do nada.
Tentei frear o caminhão, só que do lado era uma empresa murada, tentei tirar o máximo possível para não acontecer o acidente, mas eu não consegui
(...)”

Além disso, quando perguntado pelo magistrado se os três carros que estavam à sua frente conseguiram parar e só ele não, respondeu que sim. (minutos 08:10 a 08:26)

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro prevê em seu art. 29:

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

Segundo entendimento do STJ “
Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista,
nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro . Precedentes
" ( AgInt no AREsp n. 483.170/SP , Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “O ônus da prova incumbe” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” e “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA SENTENÇA IRRECORRIDA TRÂNSITO EM JULGADO DANOS MATERIAIS ÔNUS DA PROVA AUTOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil. 2. No caso sub examine, o demandante não se desincumbiu suficientemente do ônus processual de comprovar suas alegações, inexistindo provas dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) alegados, na extensão em que por si pretendidos. (TJES, Classe: Apelação, 008130007902, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Assim, considerando que os três veículos que estavam à sua frente conseguiram parar e somente o caminhão não conseguiu, conclui-se, que a causa do acidente foi a imprudência do condutor do veículo de propriedade do apelado, ao deixar de atentar para as condições de trânsito à sua frente, com evidente inobservância da distância regular mínima entre os veículos, não havendo que se falar, em trato subsidiário, na culpa concorrente do condutor do veículo segurado, uma vez que o apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal dispõe que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro. 2 .
Em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
(STJ, AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). 3.
Os recorrentes não conseguiram comprovar a tese de que o acidente ocorreu em virtude da suposta freada brusca do veículo que trafegava à frente, ônus que lhes incumbiam, de modo que deve ser validada a presunção de culpa acima referida, não tendo sido observada a distância de segurança, conforme dispõe o art. 29, inc. II, do CTB.
4. Tendo em vista que a situação dos autos evidencia inobservância da distância regular mínima entre os veículos e desatenção ao fluxo por parte do motorista apelante, não havendo que se falar, em trato subsidiário, na culpa concorrente do condutor do veículo segurado pela apelada. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APL: 00091271920138080030, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2019)

APELAÇÃO. Ação regressiva. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Sentença de procedência. Inconformismo da parte ré. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastada. Mérito. Alegação de culpa de terceiro por falta de sinalização e necessidade de apresentação de 03 orçamentos para respaldar o pedido de reparação. Presunção de culpa não elidida.
Parada do carro que segue à frente incapaz de elidir a responsabilidade daquele que colide atrás. Indenização devida e proporcional aos danos provocados ao veículo do segurado da autora.
Desnecessidade legal de apresentação de três orçamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10008175820188260150 Cosmópolis, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 24/07/2023, Data de Publicação: 24/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL E PROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
ALEGADA COLISÃO TRASEIRA CAUSADA PELA FREADA BRUSCA DO VEÍCULO DO AUTOR EM RODOVIA. INVASÃO DE ANIMAL NA PISTA. CONDUTA JUSTIFICÁVEL. EVENTUAL FRENAGEM QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDE NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DA DISTÂNCIA DE SEGURANÇA DO VEÍCULO À FRENTE (ART. 29, II, DO CTB). PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE TRAFEGA NA RETAGUARDA.
VERSÃO COMPATÍVEL COM O BOLETIM DE OCORRÊNCIA. NARRATIVA POLICIAL NÃO DESCONSTITUÍDA PELA DEMANDANTE. ÔNUS PROBATÓRIO A ELA ATRIBUÍDO PELO ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SC - AC: 03095062320168240033 Itajaí 0309506-23.2016.8.24.0033, Relator: Ricardo Fontes, Data de Julgamento: 13/08/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

Assim, uma vez demonstrada a relação jurídica da seguradora com o segurado (apólice de seguro - id. 5506228) e o desembolso realizado por ela para os reparos do veículo do segurado (id. 5506232), são elementos suficientes para reconhecer que faz jus ao ressarcimento pelo valor que despendeu com a indenização em favor do segurado pelos danos causados pelo apelado.

Em relação ao valor a ser ressarcido, o mesmo foi comprovado mediante a apresentação das notas fiscais pelos serviços prestados nos valores de: (a) R$ 6.323,36 (seis mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) - id 5506232; (b) R$2.283,62 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) - id. 5506233 e (c) R$116,70 (cento e dezesseis reais e setenta centavos) - id. 5506634, perfazendo o valor total de R$8.723,68 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos).

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento do valor de R$ 8.723,68 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), com incidência de juros de mora desde o evento danoso com base na taxa SELIC (Súmula 54 do STJ) sem cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Via de consequência, em virtude da nova feição sucumbencial, redimensiono os ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.